Tribunal: TJSP
Processo: 1130600-83.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais – Cessão de crédito – Improcedência – Anotação de débito perante os órgãos de proteção ao crédito – Ré que comprovou a relação jurídica existente entre as partes, mediante a prova documental apresentada – Inexistência de notificação da autora quanto a cessão de crédito e que gerou a anotação de seu nome

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais – Cessão de crédito – Improcedência – Anotação de débito perante os órgãos de proteção ao crédito – Ré que comprovou a relação jurídica existente entre as partes, mediante a prova documental apresentada – Inexistência de notificação da autora quanto a cessão de crédito e que gerou a anotação de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito – Irregularidade não configurada – Ausência deste ato que não impede a cobrança da dívida pelo cessionário - Regularidade da anotação evidenciada – Comunicação desta anotação que compete ao órgão registrário, não ao credor – Súmula n. 359 do E. Superior Tribunal de Justiça – Sentença que merece ser mantida – Recurso da autora improvido.